Tribunal: STM
Processo: 7000343-15.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. APREENSÃO E CONFISSÃO. LAUDOS PRELIMINAR E DEFINITIVO. CONSTATAÇÃO DA PRESENÇA DE TETRAIDROCANABINOL. FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/2006. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância vulgarmente conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel, bem como pela confissão do apelante de ser usuário e que a droga lhe pertencia. A materialidade foi comprovada pela constatação, tanto por laudo preliminar, como pelo laudo definitivo, este último com a presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).
II - As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para análise pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente acondicionada, afasta a possibilidade de falhas na cadeia de custódia.
III - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação do Princípio da Insignificância. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim, a prática pelo militar do delito previsto no art. 290 do CPM lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar.
V - Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343/2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
VI - O advento da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o condão de permitir a aplicação da Lei de Drogas no âmbito desta Justiça Especializada. Precedente do STM.
VII - A par de reiterada jurisprudência firmada nesta Justiça especializada, os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099/1995, não têm alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do STM.
VIII - É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à infração penal prevista no art. 290 do CPM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
08/05/2023, 17:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316342707369&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000343-15.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO EX-SD EX GABRIEL ALBUQUERQUE DA
CUNHA, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA CONDENATÓRIA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

08/05/2023, 17:57
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316342707369&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000343-15.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO.
APREENSÃO E CONFISSÃO. LAUDOS PRELIMINAR E
DEFINITIVO.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
“TETRAIDROCANABINOL”.
FALHAS
NA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE
DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO
EFETIVO
DE
LESÃO.
INAPLICABILIDADE.
LEI
Nº
11.343/2006. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 9.099/95. PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA EMBRIAGUEZ OU CASO ASSIMILADO DE RECEITA
ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão da substância vulgarmente conhecida como
"maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel, bem como
pela confissão do apelante de ser usuário e que a droga lhe pertencia. A
materialidade foi comprovada pela constatação, tanto por laudo
preliminar, como pelo laudo definitivo, este último com a presença do
princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).
II - As circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi
apreendida e encaminhada para análise pericial, conduzida na presença
do apelante e devidamente acondicionada, afasta a possibilidade de
falhas na cadeia de custódia.
III - Não se admite, no âmbito da Justiça Militar da União, a aplicação
do Princípio da Insignificância. A presença de militares em atividade
sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores
e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
2/15
IV - Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo
assim, a prática pelo militar do delito previsto no art. 290 do CPM
lesiona interesses e valores institucionais atingidos por condutas
contrárias ao ordenamento penal militar.
V - Em homenagem ao princípio da especialidade, afasta-se a
aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343/2006, que instituiu
o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Enunciado nº
14 da Súmula do STM.
VI - O advento da Lei nº 13.491/2017, que ampliou a competência da
Justiça Militar da União, nas hipóteses do art. 9º do CPM, não teve o
condão de permitir a aplicação da Lei de Drogas no âmbito desta
Justiça Especializada. Precedente do STM.
VII - A par de reiterada jurisprudência firmada nesta Justiça
especializada, os institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099/1995,
não têm alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União,
ante a especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da
Súmula do STM.
VIII - É inviável a desclassificação para o crime de embriaguez em
serviço (art. 202 do CPM) ou para o delito de receita ilegal (art. 291,
parágrafo único, inciso I, do CPM), com arrimo no princípio da
proporcionalidade, quando a conduta se amoldar com perfeição à
infração penal prevista no art. 290 do CPM.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo do ex-Sd Ex GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA,
mantendo integralmente a sentença condenatória hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Presidência do Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Brasília, 06 de março de 2023.
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
3/15
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União em favor do ex-Sd Ex GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA,
condenado, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática do delito previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
2. Narra, em síntese, a Exordial Acusatória que (Evento 1, Doc. 1, da
APM):
“Consta do incluso Auto Prisão em Flagrante, que, no dia 28 de
dezembro de 2020, por volta das 23h30min, no interior do
aquartelamento do 12° Regimento dr Cavalaria Mecanizado,
organização militar sediada em Jaguarão-RS, o Soldado GABRIEL
ALBUQUERQUE DA CUNHA foi flagrado trazendo consigo 1g (um
grama) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como
“maconha”, conforme demonstrado no Exame Preliminar de
Constatação da Natureza da Substância, (Evento 1, Doc. 3, fl. 5) e no
Exame Preliminar de Constatação da Natureza da Substância (Evento
13, Doc. 1), em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Exsurge dos autos que, no dia dos fatos, o Soldado GABRIEL
ALBUQUERQUE DA CUNHA foi revistado, no Corpo da Guarda,
pelo 2° Tenente Lucas Costa Pimentel Brossa Nascimento, oficial de
dia, o qual verificou que o soldado trazia consigo cerca de 1g (um
grama) de uma substância vegetal seca, de coloração esverdeada com
características, similar à maconha, envolta num plástico transparente.
Ao ser interpelado pelo oficial de dia sobre o que se tratava a
substância encontrada em seu poder, o Soldado GABRIEL
ALBUQUERQUE DA CUNHA confessou que a substância encontrada
na sua posse era maconha.
Testemunharam os fatos Cb EP Uilen Teixeira e o Sd EV Guilherme
Ussandizaga Gonçalves Neves Araujo que se encontravam de serviço
no corpo da guarda.
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
4/15
Em assim agindo, transgrediu o Soldado GABRIEL ALBUQUERQUE
DA CUNHA a norma sediada no art. 290, caput (trazer consigo), do
Código Penal Militar, motivo pelo qual requer a instauração da
competente ação penal, citando-o para interrogatório e demais atos
processuais até final julgamento, sob pena de revelia, com a sua
necessária condenação, bem como a oitiva das testemunhas abaixo
relacionadas”.
3. A Denúncia foi formulada com base no Auto de Prisão em Flagrante
(APF) nº 7000191-24.2020.7.03.0203, cujos documentos são partes integrantes do
Apenso, dentre os quais cumpre destacar:
- Portaria APF (Evento 1, Doc. 2, do APF, fl. 2);
- Termo de Garantia dos Direitos Constitucionais (Evento 1, Doc. 2, do
APF, fl. 5);
- Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1, Doc. 2, do APF, fls. 9/10);
- Nota de Culpa (Evento 1 , Doc. 3, do APF, fl. 13);
- Exame Preliminar de Constatação da Natureza da Substância (Evento
1, Doc. 3, do APF, fls. 15 e 16);
- Termo de Apreensão (Evento 1, Doc. 3, do APF, fl. 17);
- Exame de higidez física (Evento 1, Doc. 3, do APF, fl. 18);
- Relatório (Evento 1, Doc. 4, do APF).
4. A Exordial foi recebida em 2 de fevereiro de 2021 (Evento 1, Doc.
2, da APM).
5. Em 8 de março de 2021, o acusado foi citado (Evento 24).
6. Em audiência realizada no dia 5 de abril de 2021, foram ouvidas as
testemunhas de acusação 2º TEN LUCAS COSTA PIMENTEL BROSSA
NASCIMENTO e CB UILEN TEIXEIRA (Evento 31).
7. Na fase do art. 417, §2º, do CPPM, a Defesa não arrolou
testemunhas (Evento 35).
8. Em audiência ocorrida em 7 de junho de 2021, foram realizados o
interrogatório e a qualificação do acusado (Evento 54).
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
5/15
9. Vieram aos autos eletrônicos as certidões criminais do réu (Eventos
68 e 72, do Proc. nº 7000018-63.2021.7.03.0203).
10. Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar
requereu a juntada aos autos do laudo definitivo referente ao exame pericial da
substância apreendida com o acusado (Evento 57), o que foi cumprido pela
Organização Militar no Evento 96 – Laudo de Perícia Criminal Federal nº 254/2021
– NUTEC/DPF/PTS/RS (Doc. 4).
11. Por sua vez, a DPU requereu a juntada da folha de alterações
completa e a ficha de entrevista e seleção complementar do acusado (Evento 60),
sendo os documentos juntados no Evento 65.
12. Segundo alterações, o acusado foi licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro em 19 de fevereiro de 2021 (Evento 65, Doc. 2, fl.3).
13. Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do
réu na sanção do art. 290, caput (trazer consigo), do Código Penal Militar,
considerando o conjunto probatório constante dos autos (Evento 104).
14. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do Apelante em
razão da ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva; das
imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade; das
evidentes falhas na cadeia de custódia; do crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado – quantidade ínfima da droga; do principal bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato; da aplicabilidade do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei
nº 13.491/2017; da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas
no art. 290 do CPM; da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso
concreto.
15. Ainda, em não sendo absolvido o Apelante, que fosse
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; que
fosse desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes; e, por fim, que
fosse reconhecida a atenuante de confissão espontânea, nos termos do art. 72, Inciso
III, alínea “d”, do CPM (Evento 108).
16. Com o feito devidamente instruído, foi designada a data de
24/2/2022 para sessão de julgamento (Evento 113).
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
6/15
17. Sobreveio, então, Sentença condenando o réu pelo crime
capitulado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido lhe concedido o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 139).
18. A DPU foi intimada em 2/3/2022 e, irresignada, interpôs Recurso
de Apelação em 21/3/2022 (Eventos 142, 144 e 145, todos do Processo do origem).
19. Em suas razões (Evento 154), ratificou as teses enunciadas nas
alegações escritas, voltando a defender tratar-se da necessidade de absolvição do
Apelante em razão da ausência de prova hábil a demonstrar a materialidade delitiva;
das imprecisões em relação à substância apreendida e à respectiva quantidade; das
evidentes falhas na cadeia de custódia; do crime impossível ante a ineficácia
absoluta do meio empregado – quantidade ínfima da droga; do principal bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de perigo efetivo de lesão e
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato; da aplicabilidade do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do Código Penal Militar pela Lei
nº 13.491/2017; da desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas
no art. 290 do CPM; da absolvição do acusado ante as circunstâncias do caso
concreto.
20. Ainda, em não sendo absolvido o Apelante, que seja
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; que
seja desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima,
considerando que o acusado é primário e possui bons antecedentes; e, por fim, que
fossem pré-questionados expressamente o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e incisos
XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição Federal (Evento 1, Doc. 2).
21. Em suas Contrarrazões, o Parquet Militar refutou as teses
defensivas e requereu fosse negado provimento ao recurso de Apelação, mantendo,
in totum, a Sentença do Juízo a quo por seus próprios fundamentos jurídicos (Evento
1, Doc. 3).
22. A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado
pelo insigne Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo
não provimento do Recurso, mantendo-se a Sentença condenatória em seus próprios
e jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
7/15
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a Apelação é cabível,
adequada à espécie e foi tempestivamente interposta pelo recorrente, portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Insurge a Defensoria Pública da União (Evento 1, Doc. 2) contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 24/2/2022, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Ex
GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. A autoria e a materialidade estão perfeitamente delineadas, uma vez
que, após revista pessoal realizada no interior do 12° Regimento de Cavalaria
Mecanizado, organização militar sediada em Jaguarão-RS, ter sido flagrado o Sd
GABRIEL ALBUQUERQUE
DA
CUNHA,
trazendo
consigo
substância
entorpecente, confirmando, ao ser interpelado, que a substância encontrada em seu
poder tratava-se de maconha. Os autos foram instruídos com o Termo de Apreensão
(Evento 1, Doc. 3, fl. 17 do APF) e o Laudo de Perícia Criminal Definitivo (Evento
96, Doc. 4 do Proc. nº 7000018-63.2021.7.03.0203), concluso para 1,96g (um grama
e noventa e seis centigramas) de maconha com a presença de Tetrahidrocanabinol
(THC), substância entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, conforme
define a legislação reguladora do Ministério da Saúde (Portaria nº 344, de 12/05/98,
da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária), o que tornam a materialidade
inconteste.
4. Observa-se que a Defesa alega variadas teses, defendendo se tratar
da necessidade de absolvição do acusado em razão da ausência de prova hábil a
demonstrar a materialidade delitiva; das imprecisões em relação à substância
apreendida e à respectiva quantidade; das evidentes falhas na cadeia de custódia; do
crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio empregado – quantidade ínfima
da droga; do principal bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM - ausência de
perigo efetivo de lesão e inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo
abstrato; da aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017; da desproporcionalidade da sanção
cominada ao usuário de drogas no art. 290 do CPM; da absolvição do acusado ante
as circunstâncias do caso concreto.
5. Ainda, em não sendo absolvido o Apelante, que fosse
desclassificada a conduta do art. 290 do CPM para à tipificada no art. 28 da Lei
11.343/2006, com aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95; que
fosse desclassificada para as condutas tipificadas nos arts. 202 ou 291, parágrafo
único, inciso I, ambos do CPM, aplicando a pena mínima, considerando que o
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
8/15
acusado é primário e possui bons antecedentes; e, por fim, que fossem
prequestionados expressamente o art. 1º, III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”,
XLVII, “e”, LIV e LV da Constituição Federal.
6. Sobre a matéria, o Tribunal já firmou entendimento pela
improcedência das teses apresentadas, conforme amplamente conhecido.
7. Quanto à alegação da ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, restou afastada pela confissão do Apelante, extrajudicial e em
Juízo, de que a substância encontrada era sua, afirmando ser usuário de drogas
(Evento 53, Vídeo 1, do Proc. nº 7000018-63.2021.7.03.0203).
8. Ainda, restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
conforme atestam dois depoimentos testemunhais, em Juízo, os quais apontaram,
sem restar dúvida, a autoria delitiva para a pessoa do acusado, bem como o Laudo
Pericial Definitivo, concluso para a presença de 1,96g (um grama e noventa e seis
centigramas) de maconha com a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), substância
entorpecente e psicotrópica, de uso proscrito no Brasil (Evento 96, Doc. 4, do Proc.
nº 7000018-63.2021.7.03.0203), comprovando sua materialidade.
9. Há de ser mantida a Sentença condenatória, quando o acervo
probatório demonstra a autoria e a materialidade delitivas do crime descrito no
artigo 290 do Código Penal Militar, em consonância com os elementos de convicção
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Assim, no presente caso, não há qualquer dúvida de que o material
encontrado com o réu tratava-se de substância entorpecente e ilícita, tanto pela
conclusão dos Laudos Periciais (Preliminar e Definitivo), quanto pela lavratura do
Termo de Apreensão que acondicionou, antes de ser encaminhada para a perícia,
toda a substância apreendida, não ensejando qualquer suspeita de falha na cadeia de
custódia, assim como bem demostrado nos argumentos da Sentença de 1º Grau que
passo a expor:
“(...)
Aqui, deve ser ressaltada a higidez da cadeia de custódia até a
elaboração do laudo definitivo, inexistindo qualquer indício ou prova
de mácula nos procedimentos adotados pela autoridade policial
militar desde a apreensão da droga até a sua remessa à Polícia
Federal para confecção dos exames pertinentes.
Sobre o assunto, o Código de Processo Penal Comum sofreu
importante alteração (sendo inseridos os artigos 158-A ao 158-F),
passando a prever de maneira pormenorizada como deve proceder a
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a60...
9/15
autoridade de polícia judiciária, consoante esposado pela Defensoria
Pública da União em suas alegações escritas (Evento 140).
No caso em tela, não há dúvidas de que a substância encontrada com
o réu foi exatamente aquela submetida à perícia, por meio da qual se
constatou tratar-se de substância entorpecente, ilícita, não havendo
qualquer elemento a ensejar suspeita sobre a cadeia de custódia.
(...)
Assim, por não se verificar qualquer mácula à cadeia de custódia
desde a apreensão do material até sua avaliação pericial definitiva,
tem-se por improcedente a tese defensiva.”
(Evento 139 da Ação Penal Militar nº 7000018-63.2021.7.03.0203).
11. Embora a Defesa mencione que não há referência à numeração do
lacre da embalagem em que a substância apreendida foi acondicionada antes de ser
encaminhada para perícia, é certo que essa omissão, por si só, não tem o condão de
macular a cadeia de custódia.
12. Aduz, ainda, que foi produzido um único Laudo de Perícia
Criminal Federal para 3 (três) processos distintos, o que também não macula a
cadeia de custódia, uma vez que as substâncias foram pormenorizadas, identificadas
com número de inscrição distintos.
13. A Suprema Corte já firmou entendimento de que existe crime
militar na conduta de portar entorpecente em área militar, devido ao grau de
reprovabilidade e da periculosidade da conduta, independentemente da quantidade
de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº 11.343/06 no âmbito
da Justiça Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância, à
preponderância, nesses casos, do Princípio da Especialidade:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
CRIME DE POSSE DE DROGA EM RECINTO CASTRENSE.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO RITO DA LEI N 11.719/2008 E DA LEI
DROGAS
NO
ÂMBITO
MILITAR.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
10/15
1- A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que não se pode mesclar o regime penal comum e o
castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável
ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação
processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à
legislação processual penal comum do crime militar devidamente
caracterizado. Precedentes.
2- O princípio do pas de nullite sans grief exige, sempre que possível,
a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício.
Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3- A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente
da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense
(art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação
do princípio da insignificância. O art. 290, caput, do Código Penal
Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do
critério da especialidade, não se aplica a Lei nº 11.343/2006. 4.
Habeas
Corpus
denegado.”
(HC
119458/AM- AMAZONAS
HABEAS CORPUS Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento:
25/03/2014; Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação Processo
Eletrônico DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014).
14. Observa-se, portanto, que a aplicação do Princípio da
Proporcionalidade não é capaz de afastar a tipicidade da conduta do acusado, em
obediência a toda sistemática que abarca o Direito Penal Militar, não assistindo
razão ao pedido da Defesa.
15. Ao incriminar condutas que atingem a saúde pública, o legislador
visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo assim,
cometendo o militar o delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona interesses e
valores institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal
militar.
16. Portanto, visando manter a disciplina militar, a integridade física de
seus integrantes e a segurança das instalações, o uso de entorpecentes nos
aquartelamentos é inadmissível, tendo em vista não apenas a própria natureza das
atividades militares, como, ainda, suas repercussões na segurança da sociedade,
caracterizando um crime de perigo abstrato, pela presunção do dano, devendo ser a
conduta apenada.
17. Pugnou, ainda, pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
após o advento da Lei nº 13.491/2017, por ser mais favorável ao réu. Como já
esclarecido, não se aplicam, no âmbito desta justiça castrense, as regras contidas na
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
11/15
Lei nº 11.343/2006, em decorrência da natural inadequação do referido preceito
legal às circunstâncias que permeiam a vida na caserna, não devendo tal tese
prosperar.
18. Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular deste
Superior Tribunal Militar:
"Súmula 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a
Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União".
19. Apesar de o artigo 290 do CPM não fazer uma distinção explícita
entre o usuário e o traficante, deixa esta a cargo do julgador, para aplicação ao caso
concreto, no momento em que varia a quantificação da pena entre 1 (um) e 5 (cinco)
anos de reclusão.
20. Sendo assim, no momento em que este individualiza a pena,
trabalha com este princípio, diferenciando as condutas “leves” das mais “gravosas”.
No presente caso, a pena in concreto foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 1 (um)
ano de reclusão, o que torna evidente que o réu foi apenado como usuário e não
como traficante, o que faz com que a alegação de violação do princípio da isonomia
não possa ser acolhida.
21. Convém destacar que a proposta de reclassificação do crime de
posse ilegal de substância entorpecente previsto no artigo 290 do CPM para outros
tipos penais, tais como embriaguez em serviço ou receita ilegal (arts. 202 e 291,
parágrafo único, inciso I, ambos do CPM), implicaria a admissão de flagrante
violação à Separação dos Poderes, pois o Poder Judiciário estaria fomentando a
criação de um novo comando normativo em matéria penal, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico brasileiro, conforme posicionamento consolidado dos
Tribunais Superiores.
22. A Defensoria Pública argumenta que a conduta de portar 1,96g (um
grama e noventa e seis centigramas) de droga em instalação militar não ofereceu
perigo à incolumidade pública ou a Saúde da tropa, pleiteando a absolvição do
Apelante, o que não tem qualquer plausibilidade jurídica, não só pela gravidade da
conduta do Apelante, mas também por não encontrar suporte fático-jurídico no tipo
penal de que ora se trata, pois o fato de o apelante ter passado à condição de civil
por ter sido licenciado das fileiras do Exército, em nada altera a necessidade da
reprimenda penal pela sua conduta ilícita.
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
12/15
23. Nesse mesmo contexto, a constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente em poder do Apelante não descaracteriza a tipicidade da
ação delitiva, não cabendo absolvição com base na tese da insignificância e da
proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge, gravemente, bens
jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do infrator. Nesse
sentido, os seguintes precedentes desta Corte, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). POSSE DE DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
CABIMENTO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Descabida a absolvição quando os depoimentos testemunhais
estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A
confissão do Réu, que confirmou ter esquecido a substância
entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no aquartelamento,
aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da
condenação.
II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O
simples esquecimento da posse do entorpecente não o exime da
imputabilidade penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de
utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o fato é que
ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige
dolo específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado.
III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela
imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense, delito
extremamente grave e pernicioso às instituições militares.
IV - Recurso desprovido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000125-55.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020).
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM.
AUTORIA. CONFISSÃO. CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA.
MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
13/15
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A ação perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável,
coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do
Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou sobejamente demonstrada na prova
testemunhal colhida na instrução processual, bem como na confissão
do próprio apelante, que confirmou os fatos narrados na Exordial
Acusatória e assumiu ser proprietário do entorpecente encontrado em
sua carteira.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo da Perícia Criminal
Federal e pelo Auto de Exibição e Apreensão, nos quais houve o
reconhecimento da substância Cannabis Sativa Linneu.
Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância,
sob a conduta sub examine, dada a quantidade diminuta do
entorpecente. Inaplicabilidade da bagatela imprópria ao Direito
Penal Especial na hipótese de porte e de consumo de drogas em
locais sujeitos à Administração Militar. A conduta atinge bem
jurídico afeto à coletividade, tendo em vista a missão constitucional
reservada às Forças Armadas. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 na esfera castrense, em face do art. 290 do CPM.
Consagração do princípio da especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos.)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação:
07/08/2019).
24. No que diz respeito ao prequestionamento do art. 1º, inciso III, e
do art. 5º, caput, e incisos XLVI, “d”, XLVII, “e”, LIV e LV, da Constituição
Federal, sobre ter sido observado o fundamento da garantia da dignidade da pessoa
humana, não se vislumbra, no presente caso, qualquer violação a preceitos
constitucionais, uma vez que o Juízo a quo atuou com a observância do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como aplicou a pena no
patamar mínimo do tipo legal, o que afasta a tese de infringência ao princípio da
individualização da pena, seja pelo legislador, seja pela atuação do órgão julgador.
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
14/15
25. Assim, não há possibilidade jurídica de se acolher o Recurso
Defensivo, estando irretocável a Sentença condenatória ora atacada, uma vez que
foram comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo quaisquer
excludentes de ilicitude em favor do recorrente. Além disso, a dosimetria da pena foi
corretamente operada pelo Juízo a quo, na forma autorizada pela Lei Substantiva
castrense, nos seguintes termos, in litteris:
"(...).
Diante de todo o exposto, DECIDE o CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO, por unanimidade de votos, julgar
procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR
GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA como incurso no delito
previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, fixando como
definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Em razão da reprimenda não superar 2 (dois) anos de reclusão e por
estarem presentes os requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar,
é possível conceder ao réu o benefício da suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade (SURSIS), com período de
prova de 2 (dois) anos, mediante as seguintes previstas na legislação:
a) Não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia
autorização;
b) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender;
c) Não frequentar casas de prostituição, de bebidas alcoólicas ou de
jogos;
d) Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade
competente;
e) Apresentar-se trimestralmente à sede deste Juízo ou a outro que lhe
for designado.
Em caso de não cumprimento do sursis, é fixado o regime aberto para
o cumprimento da sanção penal, nos exatos termos do artigo 33, § 2º,
"c", do Código Penal Brasileiro (CPB).
Ao longo do processo, o réu permaneceu em liberdade provisória, não
praticando qualquer ato que ensejasse a revogação do benefício
concedido. Não haveria porque, neste momento, ser recolhido à
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 17:57
:: 40001349647 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e99faf209b528a6...
15/15
prisão, razão pela qual poderá apelar em liberdade, na forma do
artigo 527 do CPPM”.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
apelo do ex-Sd Ex GABRIEL ALBUQUERQUE DA CUNHA, mantendo
integralmente a Sentença condenatória hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349647v10
e do código CRC 78ab0162.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 5/5/2023, às 19:45:57
7000343-15.2022.7.00.0000
40001349647 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR